Tribunal: STF
Processo: RHC 242558
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 883.328/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável, pela via do habeas corpus, desconstituir a decisão que condenou o réu pela prática de estupro de vulnerável, quando lastreada em amplo material cognitivo amealhado durante a instrução criminal, sobretudo na hipótese de serem as provas harmônicas e suficientes para comprovação da materialidade e autoria. 



    2. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou a tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). Desse modo, inviável acolher-se o pleito desclassificatório. 



    3. Agravo regimental não provido”.(eDOC 68)



    O recorrente narra (eDOC 74) haver sido condenado pela prática do crime do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado, pela prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado em uma criança de 3 anos de idade.



    Sustenta que sua condenação baseou-se apenas no relato do pai da menor que “não presenciou o fato, não podendo, para a finalidade (prova do fato), ser considerada porta-voz do menor”, bem como que o laudo pericial “não constatou nenhuma lesão apta a materializar o delito ou ponto que não foi sequer solicitado acompanhamento de uma psicóloga com a suposta vítima” (p. 5).



    Argumenta que não obstante a importância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, é imprescindível que a condenação esteja “carreada com outros elementos de prova” (p. 7).



    Assevera que “não houve sequer avaliação psicológica para detectar o nível de compreensão do menor a respeito dos fatos narrados pela pai , tampouco para aferir sua capacidade de comunicação ou para constatar a existência de lesões psicológicas” (p. 8).



    Entende, dessa forma, que deve haver a desclassificação do art. 217 para o art. 215-A, ambos do Código Penal, pois no presente caso não ocorreu a conjunção carnal.



    Pleiteia, ao final, a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para a decretação de sua absolvição.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões manifestando-se pelo desprovimento do recurso(eDOC 87).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão recorrido:



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho. 



    A despeito das ponderações defensivas, sobre o pedido de absolvição, da detida análise dos autos, após a análise das provas que instruíram o feito, produzidas sob o crivo do contraditório, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração do delito de estupro de vulnerável, pelo qual o paciente foi condenado, notadamente com base na prova oral e documental produzidas. 



    Para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, como no caso.



    [...]



    Por fim, acerca da desclassificação para o delito de importunação sexual, julgar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal somente as hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima não corresponde ao posicionamento do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência acerca do tema.



    [...]



    Ademais, destaco haver sido vontade do constituinte e do legislador infraconstitucional punir com maior rigor os atos libidinosos cometidos contra vulnerável, como no caso dos autos:



    [...]



    É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.



    [...]



    Acrescento, ainda, que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou recentemente a tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp n. 1.959.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). Desse modo, inviável acolher-se o pleito desclassificatório. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada (eDOC 69).



    O Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, amparado nos seguintes elementos de prova (eDOC 13):



    14. A materialidade do crime está demonstrada pelo Inquérito Policial (fls. 02128) e pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/06). 



    15. A autoria, de igual modo, restou demonstrada pelo conteúdo probatório consoante nos autos, conforme passo a expor. 



[...]



17. A testemunha Wanderson Aparecido Monteiro, genitor da vítima, ao ser ouvido em Juízo disse: “que confirma que Derli confessou ao declarante que o acusado lhe disse que realmente ensinou Maria Clara a fazer carícias em sua região íntima; quando se encontrou com Maria Clara ao lado da geladeira, somente o depoente se encontrava em casa, tendo contado o ocorrido para sua mulher quando ela chegou em casa algum tempo depois; que não ameaçou Maria Clara quando dos fatos para que ela lhe contasse o que estava acontecendo; que também não viu quando Bilu contou para Derli que havia ensinado Maria Clara a fazer carícias em sua região íntima, mas foi o próprio Derli quem procurou o declarante em casa para contar ao mesmo que o acusado lhe confessou ter praticado tal ato”.



19. O investigador de polícia Raphael Caixeta de Araújo, ao ser ouvido em Juízo, disse: "que é investigador de polícia e esteve na casa de Vanderli da Silva Leite quando da apuração dos fatos mencionados na denúncia, quando, salvo engano, pois já faz algum tempo, ele lhe disse ter ouvido o acusado confessar ter ensinado a menor Maria Clara a fazer carícias em sua região íntima, bem como que ele mesmo as teria feito; que confirma integralmente seu relatório de fis. 09/10 dos autos, o qual ora lhe fora lido". 



[...]



21. A testemunha de acusação Vanderli da Silva Leite, ao ser ouvida em Juízo, disse: “que mora perto da casa onde antigamente residia o acusado e a avó de Maria Clara; que certo dia, por volta das 14:30 horas, ouviu um grito de Maria Clara e foi até o muro da casa onde residia o acusado, tendo visto quando ele ensinava a menor a passar o isqueiro em sua vagina; [...] que não adentrou no local porque o acusado é perturbado e não queda arrumar confusão; que no mesmo dia, por volta das 17:00 horas, contou o ocorrido para a mãe da menina, sendo o pai da menor também se encontrava no local e ouviu o que falou; que não confirma suas declarações prestadas às fls. 26, uma vez que quando ouvido pela autoridade policial disse à mesma o que exatamente ora falou a este Juízo; que depois do que ocorreu com Maria Clara, os pais dela não mais mantiveram amizade com o acusado; que quando viu o acusado ensinando a menor a esfregar seu aparelho genital com um isqueiro, eles estavam no quintal da casa e não tinha nenhuma outra pessoa na residência naquela ocasião”.



    O pedido de absolvição não comporta acolhimento, porquanto necessária reabertura da instrução, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 



    Quanto ao pedido de desclassificação para o tipo do art. 215-A, não tem razão igualmente. 



    Pedir a desclassificação para o referido artigo significa que o paciente teria praticado “contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.” 



    O tipo penal que prevê a punição para quem pratica “ato libidinoso com menor de 14 anos” não é o do art. 215-A, mas o do 217-A. 



    Por isso mesmo, o tipo do artigo 215-A não se aplica a casos nos quais a vítima seja menor de 14 anos, por haver previsão própria para eles. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     
 “HABEAS CORPUS INSTÂNCIA SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única o paciente, personificado pelo impetrante , o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais”. (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Intime-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente